Tribunal: CARF
Processo: 10380.722231/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS.
Constatando-se que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, abre-se a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da prova.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DO PISO LEGAL.
A multa de oficio agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a autoridade fiscal pode concretizar a autuação, de modo que o não atendimento a uma das intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração, não ensejando qualquer prejuízo à realização e continuação do procedimento fiscal que precede a lavratura do auto de infração.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
O indeferimento da solicitação corretamente bem fundamentado, não enseja vício à decisão por cerceamento à defesa.
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722231/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
C. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722231/2013-27
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO.
HIPÓTESES AUTORIZADORAS.
Constatando-se que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma
deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por
omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, abre-
se a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das contribuições
sociais, invertendo-se o ônus da prova.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DO PISO LEGAL.
A multa de oficio agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a autoridade
fiscal pode concretizar a autuação, de modo que o não atendimento a uma das
intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração, não ensejando
qualquer prejuízo à realização e continuação do procedimento fiscal que precede a
lavratura do auto de infração.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
O indeferimento da solicitação corretamente bem fundamentado, não enseja vício
à decisão por cerceamento à defesa.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas, das alegações de inconstitucionalidades, e da alegação
de que a multa de mora aplicada deu-se no percentual de 30% e, na parte conhecida, por maioria
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a
ao piso de 75%, vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha
de Medeiros que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 536 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 491 e ss) que manteve os lançamentos decorrentes de obrigações principais e
acessórias inadimplidas, originadas de obras de construção civil de responsabilidade do
contribuinte auditado cadastradas sob as matrículas específicas juntos ao INSS (CEI) nos
5120557529/79, 5120539667/77, 5120557522/73 e 7000533162/77.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado para
verificação do regular cumprimento de suas obrigações tributárias que resultou na
lavratura dos seguintes Autos-de-Infração pelo descumprimento de obrigação principal
(AIOP) e acessória (AIOA) em valores consolidados em 11/03/2013:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Segundo o relatório fiscal as obrigações principais inadimplidas originam-se em obras
de construção civil de responsabilidade do contribuinte auditado cadastradas sob as
matrículas específicas juntos ao INSS (CEI) nos 5120557529/79, 5120539667/77,
5120557522/73 e 7000533162/77.
Consta que a empresa protocolou Declarações e Informações sobre Obras de
Construção Civil – DISOs relativas às matrículas acima mencionadas juntando os
documentos necessários à liberação das respectivas CNDs sem exame da contabilidade,
nos termos do art. 385 da IN/RFB no 971/2009. No entanto, análise preliminar do
processo constatou que a mão-de-obra informada nas GFIPs era suficiente para cumprir
apenas 4% do custo total das obras, fato que motivou o encaminhamento do processo
para a alocação dessa fiscalização.
Já na ação fiscal, em que pese a empresa ter declarado, sob as penas da Lei, de que era
possuidora de contabilidade regular formalizada em Livro Diário e respectivo Livro
Razão durante o período fiscalizado e de realização das obras, tal fato não se confirmou,
tendo o contribuinte apresentado apenas o Livro Diário, deixando de apresentar o Livro
Razão.
Mais, diz a fiscalização que, consoante legislação específica, as obras de construção
civil devem estar contabilizadas em centros de custo específicos distintos para cada obra
própria ou que executar mediante contratos de empreitada total, o que foi o caso, e que
as obras de construção civil que não possuam escrituração contábil formalizada em
livros próprios serão regularizadas por aferição indireta da mão-de-obra nelas
empregadas, tomando-se por base de cálculo o custo unitário básico (CUB) ou os
valores das notas fiscais de serviço relativas às obras.
Isto posto, reafirma a não apresentação injustificável do Livro Razão (uma vez que a
empresa declarou possuí-lo) e passa a análise dos registros contábeis no Livro Diário
apresentado, de maneira a constatar que:
- Na matrícula CEI 5120539667/77 a escrituração contábil não apresentou nenhum
centro de custo para essa obra em 2009, em que pese haver folhas de pagamento e
declaração de movimento em GFIP desde novembro daquele ano;
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

- em 2010 há centros de custos específicos para as obras apenas para o registro da folha
de pagamento; no entanto para as compras de materiais e para os pagamentos de 13o
salário há registro em uma única rubrica contábil para todas as obras;
- identificou rubricas contábeis relacionadas com serviços prestados por pessoas físicas
(serviços de terceiros, rubricas 31103.0029-1, 31003.0030-53, 31003.0031-3 e
31003.0032-1) contendo expressivos valores contabilizados, no entanto não apurou
nenhum contribuinte individual relacionado nas folhas de pagamento nem declarados
em nenhuma das GFIPs do período;
- nas folhas de pagamento apresentadas há empregados registrados nas funções de
mestre de obras, pedreiro, servente de obras, secretário e motorista, inexistindo outros
(encanadores, eletricistas, carpinteiros e o engenheiro responsável, por exemplo) cuja
existência é obrigatória e prevista nos contratos licitados com o Governo do Estado; em
tempo, analisando as notas fiscais de entrada de materiais, constatou a compra de
material elétrico e hidráulico;
- da análise das notas fiscais de entrada de material realça a inexistência de matéria-
prima básica na construção: areia; no exame da contabilidade torna-se impossível
verificar a aquisição desses materiais, vez que o registro de compras é feito numa única
rubrica – 32101.0003 Compra de Materiais, cujo ‘histórico’ registra sempre ‘compra de
material’ para quaisquer compras da empresa, inclusive combustíveis; não há registro
de compra de materiais por centros de custo;
Por fim, realça a fiscalização que o contribuinte destacou o valor dos serviços nos
documentos fiscais emitidos para seus contratantes, no percentual de 40% do valor total
da Nota Fiscal.
Todos tais fatos, conclui, leva à convicção da “ ... existência de folha de pagamento de
trabalhadores paralela à margem de qualquer tributação” de maneira a levar à apuração
das contribuições devidas pelo método da aferição indiretas, consoante preconizam os
§§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
No procedimento da aferição indireta tomou as notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pelo contribuinte (tendo como tomadores a Secretaria de Educação do Estado
e o DETRAN, ambos do Ceará) da qual extraiu os valores dos serviços (apartados dos
materiais), destacado pela própria empresa com base nos contratos entre eles
celebrados, correspondente ao percentual de 40% obtendo-se o valor da remuneração
empregada aferida indiretamente (base-de-cálculo). Desse valor, deduziu as bases
aferidas indiretamente atinentes às subcontratações, calculou o tributo devido mediante
a aplicação das alíquotas correspondentes e deduziu todas as GPS recolhidas com
vinculação inequívoca às obras, lançadas como crédito no levantamento específico.
No mais informa, ainda, que as incorreções nas declarações em GFIP detectadas (falas
na entrega de determinadas competências e incorreção da alíquota do fator
previdenciário em todo o período auditado) não foram apenadas como descumprimento
de obrigação acessória, tendo em vista a impossibilidade de cumulá-la com a multa de
ofício ora lançada. Ainda, a multa de ofício aplicada foi agravada em 50% (perfazendo
112,5%), consoante art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96, em razão do não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos e apresentar arquivos digitais.
No tocante à obrigação acessória aqui constituída (CFL 23) informa que a empresa foi
intimada a apresentar as informações solicitadas– escrituração contábil e folhas de
pagamento - em meio digital na forma prevista no Manual Normativo de Arquivos
Digitais (MANAD), uma vez que o contribuinte a isso se encontrava obrigado, nos
termos da legislação de regência e que, não atendendo a intimação (que foi reprisada
em outra oportunidade), infringiu o ar. 11, §§ 1o, 3o e 4o da Lei no 8.218/91 e o art. 8o da
Lei no 10.666/03, sujeitando-se à imputação da multa prevista no art. 12, III, parágrafo
único da Lei no 8.218/91, correspondente a 0,02% sobre a receita bruta da pessoa
jurídica no período por dia de atraso, até o percentual máximo de 1%.
Da impugnação
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

O contribuinte irresignado impugnou regularmente os lançamentos fiscais aduzindo,em
síntese, que:
i) Em preliminares, argúi a tempestividade da impugnação e reputa ‘lídimo’ o
comportamento do contribuinte no trato com suas obrigações tributárias.
ii) No mérito, acrescenta que não seria aplicável o procedimento da aferição indireta,
ante a ausência de motivação nos termos da legislação de regência, fato que levaria os
presentes Autos à nulidade; nesse sentido, reputa ‘imprecisa’ a técnica de arbitramento
e aduz que a desconsideração da contabilidade deve estar confrontada com fatos
concretos e acompanhada de provas robustas (cita Acórdãos administrativos nesse
sentido); reputa os fatos relatados pela fiscalização como erros de contabilização, mais
que omissão de mão-de-obra, levando à falta de motivação para o procedimento, o que
resulta em nulidade, consoante doutrina e jurisprudências que menciona; mais, reputa
ferido o princípio da busca da verdade material, na medida em que a própria
fiscalização admitiu que a empresa possuía documentação fiscal/contábil
individualizada com emissão para cada obra de construção civil (refere-se às notas
fiscais de prestação de serviços), tornando-se desnecessária a metodologia da aferição
indireta; ainda nesse tópico argumenta que a Auditoria não menciona a existência de
recolhimentos realizados em GFIP (sic) pelo contribuinte em suas obras;
iii) Noutra linha argumentativa reputa que as verbas pagas a título de 1/3 de férias e
horas extraordinárias de serviço não sofreriam incidência tributária para fins das
contribuições previdenciárias, quota patronal, o que faz com base em análise da
evolução da matéria constitucional disposta sobre o tema de modo a concluir que tais
verbas tem natureza indenizatória/compensatória (cita julgado do Supremo Tribunal
Federal em apoio a tal tese) e as remeteria para a elaboração de lei complementar, caso
queria instituir-se contribuição sobre as verbas em questão; ao final do tópico
acrescenta, às combatidas verbas do terço constitucional e das horas extras, o 13o
salário e as férias integrais;
iv) Postula pelo recálculo da multa aplicada nos termos do art. 106, II, ‘c’ do CTN,
tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009 de maneira a
comparar-se o cálculo da multa com base no art. 61 da Lei no 9.430/96 com a multa
aplicável nos termos da redação anterior do art. 35 da Lei no 8.212/91, para
determinação e prevalência da multa de mora mais benéfica; ainda, reputa confiscatória
a multa aplicada no patamar de 125% (sic), o que o faz com supedâneo em doutrina e
aplicação analógica de jurisprudência; ao final do tópico acrescenta que o agente fiscal
não demonstrou a carência de pagamentos das contribuições previdenciárias em
tablado,
v) Por derradeiro, postula pela realização de perícia/diligência para que se possa
observar a dedução dos valores recolhidos não considerados pelo agente autuante e
excluir-se a indevida incidência das contribuições sociais sobre o terço constitucional de
férias, as horas extras, o 13o salário, férias integrais, etc.
No pedido requer o provimento das preliminares para nulificar o procedimento tendo
em vista a injustificada utilização do método da aferição indireta ou, em assim não
sendo, prover o restante da Impugnação para julgar improcedente o lançamento
tributário e, ainda, aplicar a multa mais benéfica e desconsiderar a aplicação da multa
em percentual confiscatório. Em tempo, designa o endereço dos patronos do
contribuinte para eventuais intimações/notificações/citações inerentes ao feito.
É a síntese do necessário ao julgamento.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Constatando-se que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma deficiente
ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer
lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, abre-se a possibilidade de aferir-
se indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da
prova.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados obrigatórios da
Previdência Social que lhe prestaram serviço.
As verbas havidas a título de 13o salário, terço constitucional de férias e horas
extraordinárias compõem a base de incidência tributária da contribuição social
previdenciária dado seu caráter remuneratório e contraprestacional.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se motivadamente o pedido de diligência que se demonstrar desnecessária, a
juízo da autoridade julgadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente a matéria objeto de lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo Impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/06/2014 (fls. 534), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 26/06/2014 (fls. 536 e ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão,
ao enfoque que:
1 – há rubricas que não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, na medida em que indenizatórias – 1/3 férias e horas extras;
2 – a fiscalização autuou com aferição indireta, quando poderia apurar a base de
cálculo; a falta de motivação ao lançamento por arbitramento leva à nulidade do ato; alega
ofensa ao princípio da verdade material para fundamentar pedido de declaração de nulidade da
autuação;
3 – a fiscalização desconsiderou recolhimentos no período;
4 – a fiscalização lançou multa moratória em 30%.
Afirma que a multa de ofício é inconstitucional por confiscatória, e pede a
redução da multa de ofício.
Pleiteia por diligência e perícias, indicando perito e quesitos.
Pede que as intimações sejam remetidas aos seus patronos.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Inicialmente, observa-se a não instauração do contencioso tributário relativamente
ao lançamento por infração tributária à obrigação acessória - constituída em razão da não
apresentação das informações requeridas em meio digital na forma prevista no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) - de forma que o lançamento resta incontroverso,
podendo ser de pronto executado administrativamente.
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente.
Ademais, ressalta-se o não conhecimento das alegações de ofensa ao não confisco.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa imposta, em razão de ofensa ao não confisco.
Doutro lado, assinala-se que a alegação de que não incide contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas não será conhecida, na medida em que o presente
lançamento foi feito por aferição indireta em razão do fato de que os documentos contábeis e
fiscais mostraram-se insuficientes e não merecedores de fé para a apuração do valor devido.
Assim, nos presentes autos não há discussão a respeito de rubricas especificas.
Inexistindo a discussão, insta considerar que a atividade do julgador
administrativo consiste em promover o controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

instância e à constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações fogem aos contornos da presente lide administrativa,
não sendo conhecidas no presente recurso.
Mesmo que assim não fosse, as alegações seriam de pronto afastadas, pelos
mesmos argumentos inseridos no R. Acórdão recorrido.
Conforme bem considerou o Colegiado de Piso:
Trata-se, o procedimento, do arbitramento das contribuições sociais devidas pela
responsabilidade na regularização de obras de construção civil cujas matrículas
específicas junto ao INSS são de sua responsabilidade, tendo em vista a impossibilidade
de aferição das contribuições devidas em seus documentos contábeis e fiscais, que se
mostraram insuficientes e não merecedores de fé para a apuração do quantum devido.
Nesse sentido, a ocorrência dos fatos geradores – materializados pela remuneração da
mão-de-obra empregada e necessária à realização dos empreendimentos – é inconteste,
restando à fiscalização a apuração das bases imponíveis que se efetivou tomando-se por
base-de-cálculo o valor da mão-de-obra ínsita nas Notas Fiscais de prestação de
serviços.
(...)
As bases-de-cálculo argüidas como não incidentes tem, todas, caráter remuneratório e
são arroladas, algumas com especificidade, no conceito de salário-de-contribuição dos
segurados empregados (e via de conseqüência da quota patronal), como é o caso do
terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário.
Nunca é demais lembrar que o crédito tributário foi aferido indiretamente, não pelos
documentos contábeis, fato que, por si só, inválida o quanto arguido
Também não se pode conhecer da alegação de que a multa de mora aplicada deu-
se no percentual de 30%, operada a preclusão processual.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece da alegação de que a multa de mora aplicada deu-se
no percentual de 30%, apresentada apenas em sede recursal.
Mesmo que assim não fosse, conforme bem observou o Colegiado de Piso:
Impugna o contribuinte a imputação da multa dizendo-a confiscatória – no patamar de
112,5% e não de 125% conforme argüido - e postulando pela aplicação da imputação
mais favorável com supedâneo no princípio da retroatividade benigna, ínsito no art.
106, II, ‘c’ do CTN e tendo em vista a mudança no ordenamento jurídico havido a partir
da introdução da Lei no 11.941/2009.
Ocorre que todo o período autuado reporta-se a infrações cometidas já na vigência da
novel legislação que, de fato, mudou a sistemática da imputação das multas, no âmbito
previdenciário.
Ora, é princípio comezinho da legislação tributária que o lançamento se reporta à
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
revogada ou modificada (art. 144 do Código Tributário Nacional). Portanto, não cabe a
comparação pretendida pelo Impugnante, uma vez que a regra é a aplicação da lei
vigente à época da ocorrência do fato gerador que, como visto, aqui ocorreu já na
vigência da lei nova que foi aplicada com acerto (princípio tempus regit actum). Dito
de outra forma: não é possível aplicar a Lei revogada a fatos geradores ocorridos já na
vigência de Lei nova que lhe modificou a sistemática de apenamento.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a aferição indireta e alega a nulidade da autuação
por falta de motivação e ofensa ao princípio da verdade material.
Como se observa, a alegação de nulidade diz respeito, de fato, a análise meritória,
de forma a que imprescindível examinar o Relato Fiscal e a fundamentação d R. Acórdão
Recorrido:
Do Relato Fiscal
24. Ocorre que a CE CONSTRUÇÕES é empresa do ramo da construção civil e realiza
obras de edificação ficando sujeitas a cadastro específico e regularização fiscal
previdenciária das obras de sua responsabilidade ou sob regime de empreitada total. O
procedimento de regularização verifica a adequação das contribuições previdenciárias
recolhidas com os valores calculados pela RFB mediante índices aplicáveis à atividade
de construção civil. Dessa forma, a legislação previdenciária estabelece regras para
efeito de regularização dispondo que a pessoa jurídica está obrigada a efetuar
escrituração contábil relativa a obra, mediante lançamentos em centros de custo
distintos para cada obra própria ou obra que executar mediante contrato de empreitada
total.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Caso não possua Contabilidade formalizada, as obras são regularizadas por aferição
indireta com base no custo unitário básico – CUB ou pelo valor das notas fiscais de
serviços relativas as obras.
25. De fato, as obras de construção civil de pessoas jurídicas que não possuam
escrituração contábil formalizada em livros próprios serão regularizadas perante a RFB
por aferição indireta da mão-de-obra utilizada e, conseqüentemente, das contribuições
previdenciárias incidentes.
26. Conforme já relatado, a CE CONSTRUÇÕES foi intimada a apresentar livros e
documentos discriminados no TIPF, com base no inciso III do art. 32 e nos § 1° e 2° do
art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991, nos prazos respectivos, estabelecidos no art. 19
caput e § 1o da Lei no 3.470/1958, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001. Dentre os itens exigidos, constam os livros contábeis Diário e Razão. Cabe
ressaltar, em tempo, que a contribuinte em tela não é optante pelo Simples Nacional.
Mesmo assim, apresentou somente o Diário e não exibiu os respectivos Razão do
período, mesmo tendo sido feita declaração, com já relatado, de que possuía
escrituração contábil formalizada em ambos os livros. Portanto, a sua não-exibição a
esta autoridade fiscal não se justifica. Por outro lado, pode-se, em tese, concluir pela
inexistência de livro Razão formalizado nos termos da legislação, tendo sido a
declaração firmada, sob as penas da lei, mero cumprimento de formalidade para se
eximir de aferição com base no CUB para emissão de CND, conforme normas
dispostas no CAPÍTULO IV DO TÍTULO IV “DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS
APLICÁVEIS À ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL” da IN RFB no 971, de
2009. Até o fechamento desta auditoria fiscal, os livros Razão NÃO foram apresentados
a esta autoridade administrativa requisitante, fato este que comprova a sua inexistência.
27. Conforme DISO, a obra cadastrada no CEI no 5120539667/77 (IPU-VARZEA DO
GILO LOTE N.02) iniciou em 11/11/2009. Para esta obra, em GFIP, a CE
CONSTRUÇÕES declarou remunerações de segurados empregados a partir de 12/2009
e relacionou, em folha de pagamento, segurados desde 11/2009. No entanto, a
escrituração contábil de 2009 lançada no livro Diário não registrou nenhum centro de
custo para essa obra. De fato, examinando os registros por meio de Balancete Contábil
transcrito no Diário, não constatamos lançamentos individualizados para nenhuma
obra. Neste ano-calendário consta apenas a conta de despesa 41103.0003 –
ORDENADOS E SALARIOS utilizada durante todo o período para registrar a folha de
pagamento de toda a empresa. No plano de contas contábil (2009), constam centros de
custos para registro da folha para outras obras.
28. Em 2010, a CE construções elaborou plano de contas contendo centros de custos
para as obras, porém apenas para o registro de folha, identificando-os nas contas
31104.0007-5 – Ordenados e Salários – CEI Ipueiras, 31104.0008-3 Ordenados e
Salários – CEI Várzea e 31104.0009-1 Ordenados e Salários – CEI Matriz. Assim o fez
para registrar as despesas com FGTS e INSS.
No entanto, nas compras de materiais para as obras registrou em uma conta única
identificada como 32101.0003-0 Compra de Materiais. Assim também para registrar o
13o Salário (31104.0002-4).
29. Cabe ressaltar os registros efetuados nas contas de serviços prestados por pessoas
físicas lançados nas contas 31103.0029-1 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
(‘Proficionalizante’), 31103.0030-53 Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Matriz),
31103.0031-3 Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Várzea) e 31103.0032-1 Serviços
de Terceiros – Pessoa Física (Carpintaria). Durante o ano-calendário de 2010 registrou
valores nestas contas na ordem de R$192.942,36 (cento e noventa e dois mil,
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). Embora a empresa não
tenha apresentado a função e funcionamento das contas, deduz-se que a função delas
seja registrar os serviços de terceiros prestados por pessoas físicas a CE
CONSTRUÇÕES. A denominação “Varzea” e “Matriz” poderia ser atribuída aos CEI’s
no 5120539667/77 e 5120557529/79 respectivamente.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

30. Ocorre que não foram elaboradas folhas de pagamento para segurados contribuintes
individuais.
De fato, durante todo o período examinado não constam relacionados em nenhuma
folha de pagamento da empresa trabalhadores nesta categoria. Por oportuno, nas
GFIP’s de todo o período examinado também não constam declaradas remunerações de
seguradores autônomos (contribuintes individuais).
31. Por conseguinte, as folhas de pagamento das obras registram somente segurados
empregados nas funções de mestre de obras, pedreiro, servente de obras, secretário e
motorista. Não há trabalhadores nas funções de encanador, eletricistas e carpinteiro,
pintor, p.ex., assim como do engenheiro civil responsável pela obra. No CEI no
5120557522/73 (IPUEIRAS LOTE N. 02) constam somente trabalhadores no cargo de
pedreiro, servente de obras, motorista e secretário, existindo, p.ex., de 08/2010 até
10/2011, apenas o de servente de obra e um motorista relacionados em folha. De fato,
nesse período mencionado, as GFIP’s correspondentes relacionam somente
trabalhadores classificados com códigos CBO 7170 (Ajudantes de obras civis) e 7823
(Motoristas). De acordo com os contratos supramencionados, a contratante em tela teria
que satisfazer requisitos e atender exigências e condições especificadas nos contratos
com o governo do Estado dentre elas a de recrutar pessoal habilitado e com experiência
comprovada e ainda teria a obrigação de colocar na obra como residente um engenheiro
com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados. Ora,
se isso era uma exigência contratual, esses profissionais deveriam está relacionados em
folha e GFIP. As anotações de responsabilidade técnica – ART registradas no CREA-
CE foram assinadas pelo engenheiro civil Fernando Furtado de Melo Filho, CPF no
247.410.439-1. No entanto, ele não foi relacionado em folha ou GFIP do período.
Analisando as notas fiscais de entrada de materiais, constatamos a compra de material
elétrico e hidráulico, conforme cópias anexas por amostragem.
32. Com relação aos materiais comprados para destinar a execução das obras,
verificamos a inexistência de matéria-prima imprescindível a construção civil, areia.
Mediante exame na Contabilidade, não se pode verificar a aquisição desses materiais,
uma vez que o registro de compras é realizado em uma única conta denominada
32101.0003 – Compra de materiais, cujo histórico descreve sempre a seguinte
expressão “compra de material” para quaisquer compras da empresa como um todo,
inclusive, combustíveis. Não há registro de compra de materiais por centro de custos.
As notas fiscais de compras apresentadas também não revelaram a compra dessa
matéria prima.
33. Por oportuno, cabe ainda destacar que a CE CONSTRUÇÕES destacou os valores
da “mão-deobra” nos documentos fiscais emitidos, entenda-se como valor dos serviços.
Esses serviços correspondem a 40% (quarenta por cento) do total do valor da nota
fiscal. Porquanto, a própria empresa informou os valores dos serviços despendidos na
execução das obras contratadas e, ainda, dos materiais empregados. No Anexo I,
constam os documentos emitidos para cada obra de construção civil.
34. Os fatos supramencionados revelam a existência de folha de pagamento de
trabalhadores paralela à margem de qualquer tributação. Desta forma não resta a esta
autoridade administrativa outra alternativa senão proceder à aferição indireta para o
cálculo das contribuições previdenciárias devidas sobre os salários de contribuição
referente aos segurados utilizados nas construções dessas obras, uma vez que os
registros contábeis não revelam a real dimensão das remunerações utilizadas nas
construções, conforme comandos do art. 33 § 6o da Lei 8.212/91 e do art. Art. 381 da
IN RFB no 971, 2009.
35. Diante do exposto e com fundamento no §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a base de cálculo para as
contribuições sociais relativas à mão-de-obra utilizada na execução das obras de
construção civil identificadas neste relatório será aferida indiretamente, uma vez que
foram constatados fatos relevantes que ensejam a desconsideração da Contabilidade
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

para efeito de cálculo das contribuições sociais previdenciárias das obras de construção
civil sob auditoria.
36. Em vista disso, as contribuições sociais previdenciárias e aquelas destinadas a outras
entidades ou fundos serão calculadas de acordo com as alíquotas previstas em lei,
considerando-se, no caso das contribuições previstas no Inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, (RAT), na redação dada pela Lei no 9.732, de 1998, que a alíquota é
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP previsto no art. 202-B do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 2009, na redação dada pelo Decreto no 7.126, de
2010.
37. Portanto, será constituído crédito referente às contribuições incidentes sobre as
bases de cálculo aferidas indiretamente, deduzindo desse lançamento, competência por
competência, os valores recolhidos relativos à remuneração apresentada pelo sujeito
passivo, seja relativa à mão-de-obra própria, seja relativa à de terceiros, regularizada na
forma prevista à época da ocorrência do fato gerador e, ainda, a mão-de-obra referente
as subcontratações, também, aferidas indiretamente, conforme demonstrado no Anexo
VI. No presente caso, serão deduzidos os recolhimentos vinculados de forma
inequívoca aos respectivos CEI’s e deduzidos os valores correspondentes à mão-de-
obra aferida indiretamente relativa a subcontratações na forma demonstrada no Anexo
VI (Parte II). Quanto às deduções relativas as subcontratações, cabe informar a forma de
abatimento das bases lançadas no Levantamento NF. Neste caso, o valor da mão-de-
obra aferida indiretamente, conforme anexos retrocitados, foi distribuído nas
competências correspondentes à emissão de nota fiscal, uma vez que, esses documentos
foram utilizados para fins de aferição. Por consequência, os valores abatidos foram
lançados, inicialmente, a partir da emissão da primeira nota fiscal até a última
competência de emissão desse documento e distribuído uniformemente nesse intervalo.
Já os recolhimentos em Guia da Previdência Social – GPS foram alocados as
respectivas competências indicadas no documento. Para os meses em que houve
pagamento através de GPS e não foi lançada de ofício a contribuição no Levantamento
NF, os recolhimentos foram alocados na competência subseqüente em que foi lançada a
contribuição, com exceção daqueles após o último mês lançado. Neste caso, as GPS
foram alocadas nesse último mês.
AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
38. Como regra geral, a obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de
pessoa jurídica, é auditada com base na escrituração contábil, observado o disposto nos
arts. 328 e 330 da IN RFB no 971, de 2009, e na documentação relativa à obra ou ao
serviço. Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, são exigidos
pela fiscalização após 90 (noventa) dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
39. Como já demonstrado neste Refisc, a CE CONSTRUÇÕES não apresentou os livros
Razão do período de execução das obras de construção civil ora fiscalizadas e não
demonstrou a contratação de profissionais imprescindíveis à execução das obras. Por
consequência, a falta de lançamento de pagamento de remuneração a profissionais
utilizados nesses serviços que demandaram mão-de-obra especializada, tais como
engenheiro, instalador hidráulico, vidraceiro, dentre outros, além dos pagamentos
efetuados a pessoas físicas por serviços prestados, conforme contabilidade, enseja o
cálculo da base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada nas obras de forma indireta, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991, com detalhamento normatizado nos art. 336, 337, 450, 451, 454
e 455 da IN RFB no 971, de 2009, uma vez que a contribuinte não comprovou de forma
regular a real dimensão da mão de obra utilizada, conforme já demonstrado neste
relatório.
40. Por conseguinte, os fatos apresentados neste relatório fiscal são suficientes para
justificar a aferição indireta com base nos documentos fiscais emitidos para registrar a
execução de serviços relativos às obras de construção civis objeto desta auditoria fiscal.
A CE CONSTRUÇÕES emitiu notas fiscais de serviços das obras, tendo como
tomadores a Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC e o DETRAN/CE.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Os documentos (NFS) apresentados foram inseridos ao presente processo
(amostragem) e constam relacionados no ANEXO I deste RELATÓRIO FISCAL.
Por outro lado, a aferição pelo CUB torna-se impraticável em razão da não apresentação
dos projetos das obras (planta).
41. Para a obra cadastrada no CEI no 51.205.39667/77 - VARZEA DO GILO - os
valores das NFS faturadas a SEDUC e apresentadas a esta autoridade administrativa
totalizaram R$2.344.816,60 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E
QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
Para esse CEI, a remuneração declarada em GFIP para o período compreendido entre
12/2009 a 10/2011 correspondeu a um total de R$112.387,61 representando em 5,0% do
total faturado para a obra. Por sua vez, para o CEI no 51.205.57522/73 – IPUEIRAS,
totalizou R$6.114.347,29 (SEIS MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL,
TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS),
tendo sido informado em GFIP remuneração total de R$98.342,62, 01/2000 a 10/2011,
representando, neste caso, apenas 2,0% do faturamento da obra. Para o CEI no
51.205.57529/79 – MATRIZ – o faturamento foi de R$2.562.557,72 (DOIS MILHÕES,
QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), com remuneração em GFIP, 01/2010 a
12/2011, de R$122.573,62, representando 5,0% do custo total dessa obra. Por último, a
obra do CEI no 70.005.33162/77 – DETRAN – faturou R$787.074,51 (setecentos e
oitenta e sete mil e setenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos), tendo sido
informado em GFIP, de 12/2010 a 02/2012, remuneração de R$21.179,23,
representando 3,0% do custo dessa obra.
42. Os contratos celebrados foram considerados de empreitada total incluindo a
execução de serviços e o fornecimento de material, uma vez que se tratava de
construção de escolas da rede pública de ensino no Estado do Ceará de acordo com as
especificações técnicas constantes dos Anexos B dos contratos supramencionados,
assim como a obra e reforma na sede do DETRAN.
43. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor
dos SERVIÇOS contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
No presente caso, a própria construtora destacou o valor dos serviços incluídos nas
notas fiscais emitidas aos tomadores. Cabe destacar que os contratos previam o
fornecimento de material para a execução das obras de engenharia civil. Por
conseqüência, aplica-se para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra utilizada o
disposto no Inciso I art. 450 da IN RFB no 971, de 20097.
44. Dessa forma, a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias foi obtida
da seguinte forma: encontra-se o valor dos serviços contidos nas NFS que já foi
destacado pela própria empresa com base nos contratos celebrados que previam a
execução de todos os serviços e o emprego de materiais. Desse valor já destacado
(SERVIÇOS) aplicou-se o percentual de 40% obtendo-se o valor da remuneração
aferida indiretamente (BASE DE CÁLCULO). Desse valor foram deduzidas as bases
aferidas indiretamente relativamente as subcontratações. Das bases ajustadas foram
calculadas as contribuições previdenciárias devidas e aquelas destinadas a outras
entidades ou fundos (terceiros). Das contribuições calculadas foram abatidos todos os
recolhimentos em GPS e que foram lançadas como crédito (CRED) no Levantamento
NF. Cabe observar que, em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas e exigidas na competência da emissão das notas
fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços.
45. No Anexo I deste REFISC, constam relacionados os documentos fiscais emitidos
pela CE CONSTRUÇÕES relativamente às obras de construção civil executadas. O
cálculo das contribuições previdenciárias incidirá sobre a base de cálculo resultante da
multiplicação do percentual de 40% sobre os serviços contidos nesses documentos
fiscais relacionadas nesse Anexo.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

46. O fundamento legal para a utilização da aferição indireta com base nas notas fiscais
de serviços emitidas pela empresa ao tomador encontra-se nos seguintes dispositivos
legais: Competências: 01/2010, 03/2010 a 12/2010, 03/2011 a 11/2011 MP n. 222, de
04.10.2004, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I; Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN), art. 148; Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 33 (com a redação da Lei n.
10.256, de 09.07.2001e alteração da MP n. 449, de 03.12.08, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.09), parágrafos 3. e 4. (com as alterações da MP n. 449, de 03.12.08,
convertida na Lei n. 11.942, de 27.05.09); Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 231, 234 e 235.
Do Acórdão Recorrido:
- Da aferição indireta
Nesse contexto diz-se aferição quando da verificação fiscal da existência ou inexistência
de fatos geradores de contribuições devidas que poderá ser feita diretamente sobre
documentos fiscais e contábeis do sujeito passivo ou indiretamente, quando os
elementos apresentados (ou omitidos) pelo contribuinte não permitirem a apuração da
base tributável das contribuições devidas, valendo-se a autoridade fiscal de outros
elementos de convicção apurados tanto internamente na empresa quanto externamente,
no meio em que estiver inserida, gerando um lançamento arbitrado. Trata-se de
procedimento respaldado tanto pelo Código Tributário Nacional – CTN, artigo 148 ,
quanto nas leis tributárias específicas, no caso das contribuições sociais previdenciária
a Lei no 8.212/91 e seu Decreto Regulamentador, de no 3.048/99, conforme legislação
remissiva apontada no relatório fiscal e no anexo de Fundamentos Legais do Débito
(FLD).
A fiscalização reporta-se à omissão da apresentação do Livro Razão bem como os
elementos indicativos de que a contabilidade apresentada pelo sujeito passivo não é
merecedora de fé como fundamentos para apuração da base imponível de forma
indireta. Tais elementos indicativos são da ordem de incorreções na contabilização,
como quer o contribuinte (ausência de lançamentos em centros de custo específico),
mas são, também, de omissão de boa parte da mão-de-obra empregada, uma vez que se
identificam pagamentos efetuados a pessoas físicas não empregados, contabilizados em
seu Livro Diário (serviços de terceiros), sem que houvesse qualquer contribuinte
individual lançado em suas folhas-de-pagamento ou declarados em suas GFIPs. Mais,
no aprofundamento do exame das folhas-de-pagamento apresentadas (e que sustentaram
os valores declarados e recolhidos pelo contribuinte) avulta a inexistência de
profissionais relacionados obrigatoriamente às atividades de construção civil, inclusive
por obrigação contratual do contribuinte com as empresas contratantes, tais como
encanadores, eletricistas, carpinteiros e engenheiros, dentre outros.
Isto posto o elemento indiciário de que os valores apresentados e recolhidos pelo
contribuinte seriam suficientes para regularizar apenas algo em torno de 5% dos
empreendimentos realizados, considerando-se, para tanto, os parâmetros normativos
aplicáveis ao caso (que reputam em, no mínimo, 40% o valor da mão-de-obra inserida
nas notas fiscais de prestação de serviço), encontram respaldo fático e probatório
materializado pela contabilidade deficiente e não merecedora de fé, nos exatos termos
do permissivo legal disposto pelo art. 33 e §§ da Lei no 8.212/91, confira-se:
(...)
Ora, o contribuinte não infirma o procedimento fiscal como seria de se desejar. Limita-
se a argumentações genéricas quanto à imprecisão do procedimento de aferição indireta
e pela observância do princípio da busca da verdade material menoscabado, no seu
entender, pela fiscalização. No entanto, seria necessário atacar concretamente os
elementos trazidos à baila pela Auditoria que demonstraram haver tanto a apresentação
deficiente dos documentos necessários à perfeita verificação da regularidade de suas
contribuições quanto, o mais grave, o registro insuficiente da remuneração dos
segurados a seu serviço.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Ora, dos autos extrai-se que boa parte das obras em comento foram contratadas junto à
Secretária da Educação do Estado do Ceará e tratam-se da construção de escolas,
licitadas por preço unitário. Tais obras possuem especificidades detalhadas em
contrato, anexado aos autos, que indicam a necessidade de mão-de-obra qualificada e
suficiente para a sua realização.
Na matrícula CEI 5120557522/73, por exemplo, o objeto da construção tratou-se de
uma unidade, no Município de Ipueiras (CE), com dois pavimentos em obra nova de
alvenaria, totalizando 4.506,45 m2 de área construída, consoante o Documento de
Informações sobre a Obra (DISO) apresentado pelo contribuinte. Para tal
empreendimento assevera a fiscalização a existência apenas de empregados contratados
como ajudantes de obras e motoristas. Não é crível que uma obra de tal porte tenha sido
realizada apenas com essa mãode-obra declarada. Onde os pedreiros, os pintores, os
eletricistas? Onde o engenheiro que, consoante cláusula específica, deveria permanecer
como residente junto à obra e ter seu nome submetido à apreciação da contratante
(cláusula sétima, ‘o’, do contrato 254/2009)?
Infelizmente defronte de tal quadro de omissão outra alternativa não restava à Auditoria
fiscal que não fosse apurar as contribuições devidas pelo excepcional procedimento de
aferição indireta das bases de cálculo imponíveis, tomando-se, para tanto, as próprias
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo sujeito passivo que já discriminam
o valor da mão-de-obra empregada.
Não há falar-se, portanto, na ausência da busca da verdade material. O que há, em
verdade, é a impossibilidade de se apurar o tributo devido frente às omissões de
registros e apresentação de documentos fiscais e contábeis com incorreções e omissões,
não merecedores de fé, que autorizam o excepcional procedimento da apuração
arbitrada, ressalvando-se a possibilidade da prova em contrário.
Por outro giro não assiste razão ao Impugnante quando deduz o não aproveitamento dos
recolhimentos por ele efetuados. Efetivamente tais foram aproveitados, não somente os
recolhimentos veiculados nas respectivas GPS com vinculação inequívoca à obra,
relacionados como mão-de-obra própria quanto, também, a fiscalização teve o cuidado
de observar a mão-de-obra de terceiros referentes às subcontratações efetivadas,
também aferidas indiretamente consoante detalha o tópico 37 do Relatório Fiscal e na
forma do seu Anexo VI.
A propósito frise-se, para que não pairem dúvidas, que a relação de subcontratações
efetuadas é exígua, implicando em apenas sete notas fiscais de prestação de serviços,
sendo cinco para a execução de cobertura em estrutura metálica e duas para serviços de
eletrificações. Tais notas foram relacionadas às suas respectivas obras e serviram para
deduzir o valor total da mão-de-obra aferida.
Portanto nenhum reparo merece o procedimento de aferição indireta das bases de
cálculo imponíveis efetuado pela Auditoria Fiscal, pelo que se afasta a preliminar
suscitada quanto à ausência de motivação para o procedimento da aferição indireta.
No mérito melhor sorte não lhe cabe.
Como se observa dos trechos acima reproduzidos não há falta de motivação ou
ofensa à verdade material com a aferição indireta.
O Recorrente, em momento algum, logrou demonstrar suas afirmações ou
desconstituir as conclusões da Autoridade Fiscal.
Recorde-se que o contribuinte tem o ônus probante da regularidade das suas
atividades, após a verificação de infração tributária pelo Fisco.
Constatando-se que a contabilidade do contribuinte foi apresentada de forma
deficiente e que não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de
lançamento contábil e por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

serviço, seu faturamento ou seu lucro, abre-se a possibilidade de aferir-se indiretamente as
bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da prova
Não desconstituída a situação ensejadora da aferição indireta, não há como
acolher as alegações recursais.
Doutro lado, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Melhor sorte não guarda o Recorrente quando afirma que a fiscalização
desconsiderou recolhimentos no período.
O Relato Fiscal e seus anexos bastam a comprovar a inveracidade da alegação.
Como bem apontou o Colegiado de 1a Instância: Por outro giro não assiste razão
ao Impugnante quando deduz o não aproveitamento dos recolhimentos por ele efetuados.
Efetivamente tais foram aproveitados, não somente os recolhimentos veiculados nas respectivas
GPS com vinculação inequívoca à obra, relacionados como mão-de-obra própria quanto,
também, a fiscalização teve o cuidado de observar a mão-de-obra de terceiros referentes às
subcontratações efetivadas, também aferidas indiretamente consoante detalha o tópico 37 do
Relatório Fiscal e na forma do seu Anexo VI.
Resta, portanto, afastada essa alegação da defesa.
Da multa agravada
O Recorrente pede a redução da multa de ofício.
Relativamente ao agravamento da multa, vejamos:
O relato fiscal descreve a agravante da seguinte forma:
4. Ressalte-se que em razão da constituição do crédito previdenciário da obrigação
principal e consequente cobrança de multa de ofício de 75% prevista no art. 44, Inciso
I, da Lei no 9.430, de 1996, agravada em 50% (112,50%) em razão de não-atendimento
de intimação para prestar esclarecimentos e apresentar arquivos ou sistemas digitais (art.
44, §2o, da Lei no 9.430/1996), não será cobrada a multa corresponde ao
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação dada pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, classificada com Códigos de Fundamentação Legais – CFL 77 ou 78.
Douto lado, o Colegiado de Piso assinala que:
Impugna o contribuinte a imputação da multa dizendo-a confiscatória – no patamar de
112,5% e não de 125% conforme argüido - e postulando pela aplicação da imputação
mais favorável com supedâneo no princípio da retroatividade benigna, ínsito no art. 106,
II, ‘c’ do CTN e tendo em vista a mudança no ordenamento jurídico havido a partir da
introdução da Lei no 11.941/2009.
Ocorre que todo o período autuado reporta-se a infrações cometidas já na vigência da
novel legislação que, de fato, mudou a sistemática da imputação das multas, no âmbito
previdenciário.
Ora, é princípio comezinho da legislação tributária que o lançamento se reporta à
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
revogada ou modificada (art. 144 do Código Tributário Nacional). Portanto, não cabe a
comparação pretendida pelo Impugnante, uma vez que a regra é a aplicação da lei
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

vigente à época da ocorrência do fato gerador que, como visto, aqui ocorreu já na
vigência da lei nova que foi aplicada com acerto (princípio tempus regit actum). Dito
de outra forma: não é possível aplicar a Lei revogada a fatos geradores ocorridos já na
vigência de Lei nova que lhe modificou a sistemática de apenamento.
Quanto ao agravamento da multa de ofício de mais a metade que lhe foi cominada,
levando a exacerbação do patamar de 75% para o de 112,5%, em que pese
concordarmos, todos, que se trata de um percentual elevado, não é possível acatar a
argüição de imputação confiscatória nessa instância administrativa, adstrito que
estamos todos ao princípio da legalidade.
Com efeito, a penalidade aplicada é aquela legalmente prevista, nos termos do art. 44, I,
§ 2o da Lei no 9.430/96 e foi-lhe cominada pelo não atendimento de intimação para
prestar esclarecimentos e apresentar arquivos ou sistemas digitais, por força de remissão
específica do art. 35-A da Lei n 8.212/91.
Olhando com os olhos de ver, avulta que os Princípios Constitucionais realçados pelo
sujeito passivo são dirigidos, sem sombra de dúvida, aos membros políticos do
Congresso Nacional, como vetores a serem seguidos no processo de gestação de normas
matrizes de cunho tributário, não ecoando nos corredores do Poder Executivo, cujos
servidores subordinam-se ao principio da atividade vinculada aos ditames da lei, dele
não podendo se descuidar, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a legislação
tributária federal, traz a seguinte disciplina:
Art. 44. ............
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A descrição fiscal não é suficiente para esclarecer que a agravante decorreu do
comportamento de obstacularização à ação fiscal, promovida pelo Recorrente para os fatos
descritos nos presentes autos.
Observa-se que o não atendimento de intimação fiscal ou a não apresentação de
livros contábeis, não prejudicou o lançamento, lavrado pelo método de aferição indireta. Ou seja,
a simples inércia do Recorrente ensejou o lançamento com aplicação da penalidade prevista no
inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, sem causar prejuízo à ação fiscal.
Nesse sentido, analogamente, a Súmula CARF n° 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimento
Assim é que a multa de oficio agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a
autoridade fiscal pode concretizar a autuação, de modo que o não atendimento a uma das
intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração, não ensejando qualquer prejuízo à
realização e continuação do procedimento fiscal que precede a lavratura do auto de infração.
Como bem ponderado no Acórdão no 2201-008.534, de Relatoria do Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Pois bem. Ao eleger um comportamento humano como apto a refletir efeitos jurídicos o
legislador o faz pela descrição de traços centrais que o caracterizam e o diferenciam de
qualquer outra ocorrência. Este núcleo do acontecimento é delimitado pelo critério
material, sendo necessário, portanto, delimitarmos o conteúdo e abrangência da
expressão “prestar esclarecimentos” constante do dispositivo normativo em evidência.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Todo processo fiscalizatório inicia-se com a intimação para entrega de documentação
fiscal. Em seguida, a autoridade, durante a auditoria, pode emitir uma série sucessiva de
outras intimações ao contribuinte em busca de novos documentos ou esclarecimentos
sobre o conteúdo da documentação entregue e em relação aos fatos a ela relacionados,
sendo que a partir do encadeamento destes atos fiscalizatórios já podemos delimitar
parte do alcance do termo prestar esclarecimentos.
O que enseja a aplicação da multa agravada é a ausência por completo de respostas às
intimações, de modo que a multa não será cabível por ausência de motivo na hipótese
em que o contribuinte consegue atender às intimações ainda que de forma parcial. Ora, a
redação do dispositivo em evidência é clara ao estabelecer que a multa será aplicada nos
casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos. Se o contribuinte presta esclarecimentos a quaisquer das
intimações fiscais que lhe são dirigidas, significa que a autoridade já dispõe de
elementos fáticos-jurídicos suficientes para concretizar a autuação e, portanto, a multa
agravada não será cabível.
Por outro lado, note-se que o critério material da multa agravada marcado pelo núcleo
“prestar esclarecimentos” não abrange a hipótese de solicitação e respectiva entrega de
documentos. Se a intenção do legislador fosse abranger a entrega de documentos,
decerto que não teria utilizado apenas da descrição “prestar esclarecimentos”. Para
corroborar essa linha de raciocínio basta verificar que as hipóteses constantes dos
incisos II e III do § 2o tratam exclusivamente do agravamento da multa pela falta de
entrega de documentos específicos.
Em estudo sobre a interpretação e aplicação das multas, João Carlos de Lima Junior
[LIMA JUNIOR, João Carlos. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício
qualificada, de ofício agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 250] é
enfático ao dispor que a multa agravada constante do artigo 44, § 2o, I da Lei no
9.430/96 não abrange a solicitação e entrega de documentos. É ver-se:
“Para finalizar o estudo em relação à abrangência do descrito no inciso I do § 2o do
art. 44 da Lei 9.430/96, resta-nos investigar se a norma incide em relação ao não
atendimento às intimações para a entrega de documentos.
Trago vários fundamentos para concluir que não, o inciso I, ao descrever o evento
‘prestar esclarecimentos’, não abrange a entrega de documentos.
Primeiro pela literalidade, em que pese ser a mais pobre e frágil dos métodos
interpretativos, serve de início para o trabalho hermenêutico, e remete-nos à certeza de
que, se a intenção da lei fosse abranger a entrega de documentos, não teria se utilizado
somente da descrição ‘prestar esclarecimentos’.
A seguir, temos o fato de que os incisos II e III do § 2o tratam exclusivamente de
agravamento da multa de ofício nos casos de falta de entrega de específicos
documentos. Logo, entender que no inciso I também está abrangida a entrega de
documentos é tirar completamente o sentido da existência dos dois últimos incisos, pois
o que estes determinam já estaria previsto no primeiro.”
(...)
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal, conforme se pode verificar das
ementas reproduzidas abaixo:
“MULTA AGRAVADA. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. NÃO
CABIMENTO. DESAGRAVAMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da fiscalização
não obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF.
(Processo no 10855.723634/201521. Acórdão no 3201-004.000. Conselheiro Relator
Leonardo Correia de Lima Macedo. Sessão de 21.06.2018. Publicado em 10.08.2018).
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

Relativamente à multa de mora, importa considerar entendimento Sumulado no
CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Desta forma, afasta-se pedido de cancelamento da multa de mora.
Do Pedido de Perícia.
Pleiteia por diligência e perícias, indicando perito e quesitos.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos,
E como bem considerou a R. Decisão Colegiada:
No arremate das alegações do contribuinte, indefere-se o pedido de diligência/perícia
formulado com o fito de observar-se supostos recolhimentos efetuados, mormente
porque os recolhimentos havidos foram considerados pela Auditoria, conforme se
denota do Relatório Fiscal e dos anexos do Auto de Infração, notadamente o de
Discriminativo do Débito (DD), onde os valores considerados figuram como ‘crédito’ a
seu favor, bem como no Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados
(RADA).Ademais o contribuinte limita-se a postular pelo abatimento dos
recolhimentos existentes sem, entretanto, especificar quais seriam aqueles que, em tese,
não teriam sido aproveitados, de maneira que o pedido se esvai por falta de
fundamentos fáticos. Por outro giro, não há falar-se em recálculo da multa aplicada,
conforme já disposto anteriormente, de maneira que também aqui a diligência requerida
mostra-se desnecessária.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
A respeito do pedido do Recorrente para a realização de diligência ou perícia,
ressalte-se, nesse ponto, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
Recorrente apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do
Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Soma-se o fato de que o indeferimento da solicitação corretamente bem
fundamentado, não enseja vício à decisão por cerceamento à defesa.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, indefere-se o pedido de diligência ou perícia
Por fim, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722231/2013-27

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Constatada a prática da infração tributária, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
que não há incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas, das alegações
de inconstitucionalidades, e da alegação de que a multa de mora aplicada deu-se no percentual de
30% e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para afastar o agravamento da
multa, reduzindo-a ao piso de 75%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 600
DF CARF MF
Original